Tribunal: TJSP
Processo: 1004690-07.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais – Alegado erro de diagnóstico em exame de sangue realizado em bebê – Recusa de acompanhante adicional na unidade em que o recém-nascido foi internado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Ato lesivo imputado ao laboratório contratado pelo nosocômio requerido, e danos morais alegados, não configurados – Constatação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais – Alegado erro de diagnóstico em exame de sangue realizado em bebê – Recusa de acompanhante adicional na unidade em que o recém-nascido foi internado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Ato lesivo imputado ao laboratório contratado pelo nosocômio requerido, e danos morais alegados, não configurados – Constatação de diferença entre os resultados de contagem de plaquetas – Repetição de exames - Internação do bebê que, todavia, decorreu do resultado do nível de PCR, indicando suspeita de infecção por streptococcus, o que recomendava a observação no estabelecimento hospitalar para evitar possível agravamento da enfermidade e para avaliar a evolução no tratamento – Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro no tratamento prestado ao recém-nascido - Negativa de acompanhante adicional dentro da unidade em que a criança foi internada decorrente de recusa do plano de saúde da autora, inexistindo responsabilidade do hospital – Ausência de abusividade - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004690-07.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante SARAH
FRANCELINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS CELLULA MATTER LTDA EPP e HOSPITAL SAO LUCAS
DE SANTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1004690-07.2018.8.26.0590
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de São Vicente
Magistrado(a): Dr(a). Mário Roberto Negreiros Velloso
Apelante: Sarah Francelina da Silva
Apelado: Hospital São Lucas de Santos Ltda. e Outro
Voto no 01689C
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos
Morais Alegado erro de diagnóstico em exame de
sangue realizado em bebê Recusa de acompanhante
adicional na unidade em que o recém-nascido foi
internado Sentença de improcedência Insurgência
da autora - Ato lesivo imputado ao laboratório
contratado pelo nosocômio requerido, e danos morais
alegados,
não
configurados

Constatação
de
diferença entre os resultados de contagem de
plaquetas Repetição de exames - Internação do bebê
que, todavia, decorreu do resultado do nível de PCR,
indicando suspeita de infecção por streptococcus, o
que recomendava a observação no estabelecimento
hospitalar para evitar possível agravamento da
enfermidade e para avaliar a evolução no tratamento
Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro
no tratamento prestado ao recém-nascido - Negativa
de acompanhante adicional dentro da unidade em que
a criança foi internada decorrente de recusa do plano
de saúde da autora, inexistindo responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
3
hospital Ausência de abusividade - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 387/389,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais ajuizada por Sarah Francelina da Silva e A. da S.
P. em face de Hospital São Lucas de Santos e Celula Mater,
Laboratório de Análises Clínicas, por entender o d. Juízo que não
houve ato ilícito lesivo a justificar a reparação pretendida.
Insurge-se a coautora Sarah, afirmando que deu à luz no
hospital requerido e que, após a sua alta médica, seu filho
permaneceu no hospital, em razão de resultados de exame sanguíneo
que indicaram a existência de infecção no bebê.
Afirma que não foi possível a permanência de seu
companheiro, pois o plano de saúde somente dava cobertura a um
único acompanhante ao paciente menor.
Atribui erro ao laboratório que analisou diversas amostras de
sangue do bebê, além de afirmar que sofreu intensa angústia, pois
não teve companhia até o terceiro dia de internação do bebê. Assim,
insiste no pleito de procedência do pedido inicial com condenação dos
apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$100.000,00. Pede que seja dado provimento ao apelo, para este
fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
4
Recurso tempestivo e dispensado do preparo (fls. 36),
seguido de contrarrazões do laboratório requerido (fls. 423/433),
decorrendo “in albis” o prazo para a resposta do hospital São Lucas
(fls. 437).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n°
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Deflui dos autos que, em 25/04/2018, a apelante ingressou
no hospital requerido e deu à luz ao menino A. da S. P.
A autora narra que o menino nasceu bem, porém foi
submetido a repetidos hemogramas durante os 5 dias em que
permaneceu no hospital. Afirma que um dos exames estava errado, e,
quando refeito, resultou na alta do neonato.
Acrescenta que o hospital não permitiu acompanhante da
autora durante todo o tempo de internação do filho e que, somado ao
erro do laboratório, que submeteu a criança a uma série de agulhadas
sem necessidade, causou profundo constrangimento e mal estar.
Diante disso, ingressou com esta demanda pretendendo ser
moralmente indenizada no valor de R$100.000,00 pela má conduta
médica dos prepostos do hospital e laboratório demandados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
5
Pois bem.
De início, consigno que a relação jurídica estabelecida entre
as partes é tipicamente de consumo, posto que a apelante se
enquadra no conceito de destinatária final dos serviços prestados,
ainda que por equiparação (art. 2° do CDC), e os apelados
desempenham suas atividades no mercado de consumo (art. 3° do
CDC), razão pela qual a solução do caso deverá ser pautada no
Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere aos
postulados da responsabilidade objetiva, em que não há análise de
culpa (art. 12 e 14 do diploma legal em questão).
Estabelecida essa premissa, para que emerja o dever de
reparar em desfavor do hospital e do laboratório por ele contratado,
necessária se faz a comprovação da conduta lesiva dos seus
prepostos, do resultado danoso aos autores e do nexo de causalidade
entre ambos.
Ocorre que, como bem colocado na r. sentença, não há
elementos nos autos que apontem a ocorrência de erro ou incorreção
nos procedimentos adotados pelos médicos que atenderam o filho da
autora.
E isso porque o atendimento realizado pelo hospital e
laboratório requeridos foi realizado de forma adequada.
De fato, o exame pré-natal da autora apresentou resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
6
positivo para infecção streptococcus, sem efetivo tratamento, o que foi
considerado pela equipe do hospital após o nascimento do bebê,
tendo o hemograma de rotina realizado em 27/04/2018 (48 horas após
o parto) indicado nível elevado de Proteína C Reativa (PCR).
E, conforme o laudo pericial de fls. 298/320, complementado
às fls. 338/340:
“Houve resultado divergente em relação a número total
de
plaquetas
(61.000
e
315.000),
com
o
primeiro
demonstrando uma baixa acentuada e o subsequente com
os valores adequados.
O procedimento médico adotado estava condizente com
o resultado seriado dos exames, pois havia a suspeita de
uma infecção por Streptococcus (não foi tratado no pré-
natal).
Havendo a suspeita e tendo exame direcionando nesse
sentido a introdução de antibiótico terapia foi a conduta
médica adotada.
Em recém-nascido com suspeitas de possível quadro
infeccioso, os parâmetros laboratoriais são de extrema
importância, visto que, antes de termos uma alteração
significativa da clínica da criança, ocorrem alterações
hematológicas/bioquímicas/imunológicas,
que
são
observadas por exames seriados para avaliar a regressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
7
e/ou evolução de um quadro inflamatórios e/ou infeccioso.”
Nesse contexto, cumpre anotar que, embora tenha sido
constatado erro na contagem de plaquetas entre um hemograma e
outro, tendo sido necessário refazer tal apuração, segundo os autos,
tal fato não foi determinante para a recomendação de internação do
bebê que, como já dito, apresentava elevado índice de PCR,
indicativo de infecção pela bactéria streptococcus.
Portanto, deixando a paciente de cumprir com o ônus de
provar o alegado na petição inicial, nos termos do art. 373, I do
Código de Processo Civil, fica afastada a pretendida reparação moral
por suposto erro de diagnóstico, remanescendo avaliar, apenas, se
houve ato ilícito decorrente da proibição de ingresso de
acompanhante na unidade em que o recém-nascido permaneceu
internado.
A esse respeito, analisando os elementos coligidos aos
autos, bem assim as alegações das partes, entendo que não houve
conduta lesiva por parte dos profissionais do nosocômio requerido.
Como a própria autora informou, a negativa de permanência
de um acompanhante adicional no local onde o bebê estava internado
decorreu da recusa manifestada pelo plano de saúde da apelante.
Nesse cenário, com a devida vênia ao entendimento
defendido na petição inicial, não tinha a equipe do hospital requerido
qualquer obrigação de chancelar o ingresso de mais um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
8
acompanhante, até porque o excesso de pessoas estranhas à equipe
poderia comprometer a segurança dos pacientes que, como o filho da
autora, ali se encontravam em situação delicada.
Nesse cenário, analisando os elementos coligidos aos autos,
entendo que não incidiram os prepostos do hospital e laboratório
requeridos em conduta lesiva aos interesses da apelante. Pelo
contrário, adotaram a técnica adequada e buscaram preservar a
ordem no interior da unidade de internação, para que pudessem bem
conduzir o tratamento necessário ao bebê. Na realidade, se hoje se
encontram a autora e seu filho bem e saudáveis, tal se deveu à
competência da equipe que os assistiu desde o nascimento até a alta
definitiva do bebê.
Ausente, portanto, prova da conduta lesiva imputada aos
requeridos, bem como dos danos morais alegados, inviável o
acolhimento da pretensão inicial, razão pela qual deve a r. sentença
ser mantida, nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do Artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que já fixados
no patamar máximo previsto no § 2o do mencionado dispositivo legal,
qual seja, 20% sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-07.2018.8.26.0590 -Voto no 01689C
9
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator